Tribunal: TJDFT
Processo: 0749371-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0749371-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LAURA SILVA BERTAO AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA LAURA SILVA BERTAO contra decisão de ID 217639694 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que possui diagnóstico de hipertrofia mamária – gigantomastia, que é uma rara condição caracterizada pelo crescimento excessivo da mama, que pode ser física e psicossocialmente incapacitante; que a cirurgia não tem caráter estético; que a negativa é indevida; que o laudo médico atualizado, subscrito pela Dra. Fernanda M. Mafra (CRMDF 20684), reforça expressamente a necessidade de realização da cirurgia o quanto antes e destaca a urgência do procedimento; alega a existência de risco envolvendo a não realização do procedimento cirúrgico recomendado, consoante relatório médico, tendo em vista o quadro de dor intensa; que a mamoplastia é procedimento previsto no rol mínimo da ANS, bem como no anexo da Resolução Normativa n. 387, de cobertura obrigatória. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela provisória, para que seja determinado o custeio e a autorização do procedimento de gigantomastia, conforme prescrição médica, acostada nos autos, sob pena de multa diária não inferior a R$ 5.000,00, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 66437100). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como questão prévia, observa-se que a agravante juntou novo relatório médico (ID 66388342), emitido após a decisão agravada, com a finalidade de comprovar a urgência na realização da cirurgia pleiteada. Convém ressaltar que a devolução da matéria no agravo restringe-se àquela analisada por ocasião da decisão agravada. Contudo, analisados os autos de origem, vê-se que o aludido documento já foi submetido à apreciação no 1o grau de jurisdição, tendo a parte autora/agravante, inclusive, formulado pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, que também restou indeferido pelo juízo a quo, conforme decisão de ID 217922706 (autos de origem), proferida antes da interposição do presente recurso, o que autoriza o conhecimento da matéria, por não configurar supressão de instância, privilegiando-se, ainda, a celeridade e a economia processual. Constituem requisitos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Na hipótese, cinge-se a controvérsia à imposição de obrigação ao plano de saúde de custear procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora unilateral com lateralidade esquerda e direita, em face do diagnóstico de hipertrofia mamária – gigantomastia, diante da alegada conduta ilícita consistente na recusa de autorização. Enquanto a verificação da abrangência do custeio do procedimento pelo plano de saúde demanda o prévio exercício do contraditório, não há elementos indicativos da existência de situação de risco à vida da parte agravante, a justificar o deferimento da medida liminar pretendida. Os relatórios médicos que acompanham a inicial (IDs 217069857 e 217069858, dos autos de origem), embora atestem a necessidade da cirurgia, afastando o seu caráter estético, não evidenciam a urgência na sua realização. Ressalte-se, inclusive, que a solicitação de internação cirúrgica (ID 217069855), subscrita pelo médico Dr. Amilcar Alves Assis, prevê expressamente o caráter eletivo da internação. Somente após o indeferimento da liminar na origem, ao fundamento de que não restou comprovada a urgência na realização do procedimento cirúrgico, é que a parte autora apresentou novo relatório médico, assinado pela Dra. Fernanda M. Mafra, em que consta a indicação da cirurgia em caráter de urgência, evidenciando, portanto, que o documento deve ser submetido ao contraditório, em detrimento da imediata antecipação dos efeitos da tutela pretendida, consoante decidido pelo juízo a quo (ID 217922706, dos autos de origem). Com efeito, sem desconsiderar o quadro clínico da parte agravante, há dúvida razoável se o procedimento se caracteriza como sendo de caráter emergencial, nos termos definidos pela Lei n. 9.656/1998, como aqueles que resultam em risco imediato à vida ou que geram riscos de lesões irreparáveis ao paciente (art. 35-C, I, da Lei n. 9.656/1998). Logo, não há óbice para que se aguarde o final da instrução probatória, para que se defina se a parte agravante tem ou não direito subjetivo ao custeio integral do tratamento de saúde pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 21 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora